Tribunal: TJBA
Processo: 8006839-77.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006839-77.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEO JAIME CERQUEIRA PENA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o ente público em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deixando de fixar honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se devem ser fixados honorários de sucumbência e qual é a base de cálculo correta a ser considerada.

III. Razões de decidir

3. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

4.
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados com base nos parâmetros legais, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

5.
A base de cálculo dos honorários advocatícios será o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, em terceiro lugar, o valor da causa.

6.
Se não houver condenação, o proveito econômico for inestimável ou irrisório e o valor da causa for muito baixo, o juiz deverá fixar os honorários por apreciação equitativa, observando a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento), aplicando-se o que for maior.

7. No caso dos autos, os pedidos foram julgados improcedentes, inexistindo condenação, tampouco proveito econômico.

8. O valor da causa – R$100,00 (cem reais) - é muito baixo,
autoriz
ando-se a apreciação equitativa para a fixação dos honorários de sucumbência.

9. Considerando-se os parâmetros legais e o trabalho do advogado público, entende-se razoável o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006839-77.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
LEO JAIME CERQUEIRA PENA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator